Tribunal: TJBA
Processo: 8003766-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003766-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: P. L. M. V. D. S. Advogado(s): JOAO PEDRO CERQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO – CPA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANDIDATO EMANCIPADO APROVADO EM CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR À TESE FIXADA NO TEMA 1127/STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Lucas Morais Vitorio da Silva, pessoa emancipada, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia e ao Diretor do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, que consistiu na negativa de participação do impetrante no Exame Supletivo (CPA) para fins de certificação de conclusão do ensino médio, com fundamento em sua idade, inferior a 18 anos. O impetrante foi aprovado no curso de Administração da UNEF, realizou matrícula provisória e necessita apresentar certificado de conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula. A liminar foi deferida parcialmente, determinando sua participação no exame. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade jurídica de menor emancipado, mas com idade inferior a 18 anos, submeter-se ao Exame Supletivo da CPA para fins de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, com vistas à matrícula em curso superior, diante da edição da tese firmada no Tema 1127/STJ, bem como da modulação dos seus efeitos. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada por ausência de prova da capacidade financeira do impetrante, em razão dos documentos apresentados. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, considerando que a autoridade coatora apontada é quem detém competência para execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Estadual de Educação. 5. A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 38, § 1º, II, impõe idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio. 6. A Constituição Federal (art. 208, V) garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade de cada um, fundamento que orientou, até então, a flexibilização da regra etária por este Tribunal. 7. O STJ, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), firmou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos por meio do sistema EJA. 8. Todavia, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para preservar as situações consolidadas por decisões judiciais anteriores à publicação do referido acórdão. 9. No caso concreto, houve concessão de liminar antes da publicação do acórdão do Tema 1127/STJ, razão pela qual se impõe a confirmação da segurança nos termos da decisão antecipatória. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar que autorizou o impetrante a participar do exame supletivo da CPA, com vistas à certificação de conclusão do ensino médio. Tese de julgamento: "É vedada a realização do exame supletivo para fins de conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, nos termos do Tema 1127/STJ." "Situações consolidadas por decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão do Tema 1127 devem ser preservadas, autorizando a conclusão do ensino médio por meio do exame supletivo mesmo em caso de menoridade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Lei 9.394/1996, art. 38, § 1º, II; CPC, art. 927, II. Jurisprudência relevante citada: Tema 1127/STJ (REsp 1.945.851/CE); Mandado de Segurança nº 8036486-27.2023.8.05.0000, TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8003766-70.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante PEDRO LUCAS MORAIS VITORIO DA SILVA e impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR DO COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.